Tribunal: TJDFT
Processo: 0705118-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Prisão preventiva. Tentativa de homicídio qualificado. Gravidade concreta. Reiteração criminosa. Garantia da ordem pública.
1 – A gravidade concreta do crime –- dentro de unidade de internação, tentar matar a vítima, algemada e indefesa, por asfixia e por motivo fútil (ela não deixar o paciente dormir) --, e o risco de reiteração criminosa –- paciente registra atos infracionais equiparados a crimes graves -- justificam seja mantida a prisão preventiva como garantia da ordem pública.
2 - Alegação de que o paciente não tinha capacidade de entender o caráter ilícito do fato é questão que, demandando dilação probatória, foge dos limites da via estreita do habeas corpus.
3 – Ordem denegada.